Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a expedição de Alvará de Levantamento, informe o Exequente sobre a quitação do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Saliento que, em caso de inércia, a obrigação será dada por satisfeita e o cumprimento de sentença extinto, nos termos do art. 924, II, do CPC. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora